Tribunal: TJMT
Processo: 1002675-67.2022.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002675-67.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Limite de Idade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MAIKELLY NOVELLO LOPES - CPF: 054.131.691-59 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – REQUISITOS DO EDITAL – PREVISÃO LEGAL EDITAL N.º 001/2022
–
SEPLAG/SESP/MT, DE 05 DE JANEIRO DE 2022 –

EDITAL RETIFICADO –
IDADE MÍNIMA –

ORDEM DENEGADA.

1.

É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que é possível a imposição de limite mínimo de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável, diante das atribuições do cargo público.

2.

O limite mínimo de idade previsto na lei e no edital de concurso público para provimento de cargo de
Investigador de Polícia da Polícia Judiciária Civil
não configura violação aos princípios constitucionais.

3.

Para a impetração de mandado de segurança preventivo, é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por
MAIKELLY NOVELLO LOPES
contra ato reputado ilegal, atribuído ao Delegado Geral
da Policia Judiciaria Civil do Estado de Mato Grosso e ao Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso
, consubstanciado na estipulação de idade mínima de 21 (vinte e um) anos para a inscrição no concurso público para provimento de cargo de Investigador de Polícia da Polícia Judiciária Civil, regido pelo edital n.º 001/2022 -
SEPLAG/SESP/MT
.

Afirma que:

“
(...) a ilegalidade praticada pelo Impetrado afronta direito líquido e certo da Impetrante de realizar a primeira etapa do certame para Investigador de Polícia da Polícia Judiciária Civil
”.

Requer o
deferimento da medida liminar, autorizando a realização da primeira e demais etapas do concurso, medida que almeja ver confirmada no mérito.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 118704984).

O Estado de Mato Grosso, intimado, apresentou contestação, na qual pugna pelo não provimento do remédio constitucional (ID. 121000493).

O
Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso
, intimado, deixou de apresentar manifestação (certidão de ID. 121455970).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu parecer, manifestou-se
pela denegação da ordem
(ID. 12348983).

É o relatório.

VOTO DO RELATOR

EXM. SR.
JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

“
Ab initio
”, cumpre salientar que o mandado de segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente, ou com abuso de poder, alguém sofrer violação, ou houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade considerada coatora.

Acerca do tema, embora a Constituição Federal tenha consignado expressamente a proibição da adoção de critério de admissão do trabalhador por motivo de idade (art. 7º, XXX, CF), a jurisprudência pátria delimitou o alcance da norma, para a possibilidade de imposição de limite dessa natureza em concurso público:

“1. O Supremo Tribunal Federal assentou que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público (RE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Prevalece nesta Corte a orientação no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em conta a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade (ARE 721.339-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). (...).” (RE 1.025.819 AgR, Rel. Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/8/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 31/8/2017 PUBLIC 1º/9/2017)

1. Esta Corte Superior possui entendimento de que há viabilidade na limitação etária para o exercício de cargo público, quando justificada razoavelmente em razão da natureza do cargo, houver previsão legal e editalícia nesse sentido, como é o caso dos autos. 2. “O limite para inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” (Súmula 683/STF). (...) (STJ - AgRg no AREsp 681438/DF – Min. Diva Malerbi – Segunda Turma – Data de Julgamento: 18/02/2016 – Data da Publicação (DJe): 26/02/2016
)

Sendo assim,
cabe analisar as disposições do próprio edital do concurso público, quando dispõe acerca das inscrições e, no presente caso, verifica-se que o edital foi retificado e alerta para a devida tomada de conhecimento, pelos candidatos, das regras previamente estipuladas, bem como salienta o dever de atenção, especificamente sobre os requisitos exigidos pelo cargo pretendido, conforme itens 1.4, 3.1,alínea i:

1.4 Alterar a redação do subitem 3.1, alíneas “a” e “i”:

3.1 Os requisitos básicos para investidura nos cargos são, cumulativamente, os seguintes:

[...]

i)
ter no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade completos e 45 (quarenta e cinco) anos, no máximo, até a data do enceramento das inscrições
.;
(destaquei)

Ademais, como cediço, disposições sobre limitação etária em concurso público devem preceder de lei que discipline o tema. “
In casu
”, o conjunto de atribuições e requisitos inerentes ao cargo de
Investigador de Polícia da Polícia Judiciária Civil
está previsto na Lei Complementar n.º 407/2010, que, em seu art. 126, inciso II, dispõe:

Art. 126
São requisitos para inscrição no concurso:

(...)

II- ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos, na data da convocação para o curso de formação, e máxima de 45 (quarenta e cinco) anos até a data do enceramento das inscrições
.

Assim, um
a vez que a parte impetrante nasceu em 07.03.2001 (ID. 118433959 - pág. 04) e a data estipulada para a realização da primeira etapa do certame estava marcada para o dia 20.02.2022, incontroversa a falta do limite etário mínimo previamente estipulado pelo edital do concurso.

Dessa forma, em razão do descumprimento dos requisitos exigidos expressamente pelo certame e pela legislação, incabível a concessão da ordem almejada.

Esse entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, de maneira a consagrar a vinculação ao edital do concurso público pela Administração e pelos candidatos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA.
PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. O aresto recorrido asseverou que o Edital fez exigência, além do diploma de curso superior de graduação de Medicina, a comprovação de especialização na área de Psiquiatria.

2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

3. Agravo Interno do Particular desprovido.

(AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019) (destaquei).

Diante do
exposto,
DENEGO A ORDEM
vindicada no presente “
mandamus
”
.

Transcorrido “
in albis
” o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022